Tribunal: STF
Processo: AI 845360
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA REFLEXA À CF/88. ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OPERAÇÕES INTERNAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. 



    1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – devido processo legal, contraditório e ampla defesa –,podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Lei Maior, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.



    2.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que é infraconstitucional o debate a respeito da extensão ou não às operações de importação de produto proveniente de país signatário do GATT do benefício tributário relativo ao ICMS concedido às operações internas. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.